Tribunal: STF
Processo: ARE 1448110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os investigadores de polícia Daniel Tsuji e Eliane Fontes, responsáveis pela diligência e prisão, em depoimentos seguros e coerentes, informaram, em resumo, que à época dos fatos estava em curso uma investigação visando apurar a prática de tráfico de entorpecentes, envolvendo vários indivíduos, na cidade de Santos.



    Elucidaram que, durante as interceptações telefônicas, o acusado Walter foi identificado e localizado na cidade de Santos, sendo certo que todos os dias e na parte da tarde, rumava à cidade de Guarujá.



    No dia anterior aos fatos tratados nestes autos, conseguiram identificar que Walter, conhecido pela alcunha de "Cabeça", havia marcado com diversas pessoas em um campo de futebol existente na cidade de Guarujá, e, pelas conversas, chegaram aos acusados João e Everson, este conhecido pela alcunha de "Coquinho".



    Assim, foram até a cidade de Guarujá e realizaram breve campana nas proximidades da residência do "Coquinho", local este em que também avistaram o acusado Walter.



    Na manhã do dia seguinte, monitoraram uma conversa do acusado Walter, na qual ele mencionava que estava preparando a droga na casa do "Coquinho". Nesse instante, eles perceberam a presença de policiais militares no local, em razão de uma ocorrência no imóvel vizinho, tendo o acusado João pulado o telhado e frustrado a diligência.



    No entanto, realizaram novas diligências e breve campana na casa de Walter, razão pela qual resolveram abordá-lo, mas nada de ilícito foi apreendido em seu poder. (...)



    Em face da confissão do apelante João Vitor e em função dos elucidativos depoimentos prestados pelos policiais civis, principalmente aqueles colhidos com a garantia do contraditório, e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos de prova que possam macular a sua veracidade, a autoria delitiva emergiu cristalina dos autos (...)



    Inquestionável a validade dos depoimentos prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. (...)



    Urge sublinhar, igualmente e, contrário do que alegado pelas aguerridas defesas, que as vazias e insólitas versões dadas aos fatos pelos apelantes Everson e Walter não encontraram a mínima ressonância nos autos, ainda que por meros indícios, ônus, inclusive, que somente a eles cabia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e do qual nitidamente não se desincumbiram.



    Convém anotar que prova alguma foi produzida por iniciativa das combativas defesas para tentar desmerecer as versões fornecidas pelos policiais civis ou, o que é pior, confirmar aquelas dadas pelos próprios apelantes



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente